Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA INTERESSE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. ILEGALIDADE ATO ADMINISTRATIVO. EFICÁCIA. SEGURANÇA DO MEDICAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal sobre o pedido de gratuidade de justiça já deferido anteriormente. Recurso parcialmente conhecido.
4. Incumbe ao Judiciário análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento do medicamento.
5. Incumbe ao autor a comprovação da eficácia e segurança do medicamento prescrito, bem como a ausência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde.
6. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificação dos requisitos estabelecidos na repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “1. Necessária a comprovação de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o fornecimento do medicamento, bem como da eficácia e segurança do medicamento prescrito e ausência de substituto terapêutico.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1234, STF. Tema 106, STJ. Acórdão 1080038 da Relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 4a Turma Cível.